Tribunal: TJPA
Processo: 0008234-43.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008234-43.2015.8.14.0401

APELANTE: WASHINGTON LUIS PINHEIRO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO E EM CONCURSO DE PESSOAS. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA
,
A QUAL TORNO DEFINITIVA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante e do afastamento da majorante do concurso de pessoas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento do recorrente no crime em concurso de pessoas, bem como o próprio recorrente admite referida participação de terceiro em seu interrogatório judicial, motivo pelo qual também é descabido o pedido de afastamento da majorante;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder parcial provimento ao recurso do apelante, para readequar sua pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WASHINGTON LUIS PINHEIRO SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, por violação ao crime tipificado no art.
157, §2°, inciso II do Código Penal
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória com base no artigo 386, VII do CP, com o entendimento do princípio
in dubio pro reo
, e subsidiariamente a reanalise da dosimetria com a pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da majorante do concurso de pessoas, além do afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no tocante a reanálise da pena-base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 09 de outubro de 2015, por volta das 01h15min, a vítima Thiago Augusto Gatinho Borba trafegava conduzindo um veículo Fiat Siena quando fora rendido pelo apelante, Jarlean Cardoso de Almeida e mais 02 (duas) pessoas não identificadas, que utilizando uma arma de fogo tomaram a direção do veículo e subtraíram a carteira porta-cédulas contendo documentos e a quantia de R$40,00 (quarenta reais), bem como 02 (dois) aparelhos celulares
, fato ocorrido na comarca de Belém/PA”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas com base nos artigos 386, VII do CP, invocando também o princípio
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime restou comprovada nos autos, notadamente, pelo Auto de reconhecimento da vítima Thiago Augusto Gatinho Borba (ID: 18462196) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 18462272 – 18462273; 18462285 – 18462286).

O apelante, interrogatório judicial confessou a participação no evento criminoso afirmando que fora convidado a praticar o assalto por um amigo que diz não recordar o nome; que subtraíram somente o veículo da vítima, que posteriormente fora abandonado em via pública; que não havia arma de fogo, sendo que o comparsa utilizava uma carteira para simular.

A vítima que mesmo não comparecendo em juízo, prestou informações em sede policial que se corroboram com as demais provas judicializadas nos autos inclusive com a confissão do apelante, em interrogatório judicial.

A testemunha Daniela Sousa dos Santos de Oliveira, Delegada de Polícia Civil
, em juízo,
relatou
que atuava na Divisão de Furtos e Roubos de Veículos e foram procurados pela vítima, que registrou ocorrência acerca do roubo de um carro mediante assalto; que o apelante já era investigado pela contumácia na prática de roubo de veículos, e ao ser preso por outra situação, fora apresentado e reconhecido pela vítima; que as vítimas de outros crimes perpetrados pelo apelante também o reconheceram; que o carro da vítima fora recuperado posteriormente na posse de Jarlean e um adolescente; que a vítima confirmou que o apelante fora quem lhe abordou, bem como quem portava a arma de fogo
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima assim como das testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa do apelante da preterida absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do CP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa do recorrente sustenta o afastamento da referida majorante.

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, com base no arcabouço probatório acostado aos autos, em especial pela confissão do apelante, que o roubo fora praticado na companhia de pelo menos mais 01 (uma) pessoa, sendo apontada pelo recorrente como o indivíduo que o teria convidado para a empreitada criminosa, tendo eles subtraído o veículo da vítima, restando, desta forma, configurada a unidade de desígnios, portanto, incabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, posto que foi demonstrado assim o vínculo entre os agentes, não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, as duas foram equivocadamente fundamentadas.

Procedo novo redimensionamento da pena. Estando os dois vetores, circunstâncias e consequências do crime, tidos como negativos pelo juiz singular, valoradas ambas com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal devem então ser reformadas, agora com valoração neutra. Dessa forma, não havendo circunstância negativa, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase
concorrem a
atenuante
prevista no
inciso III, “d”, do Art. 65 do CPB
, com a
agravante
descrita no
art. 61, inciso I, do CPB, tendo o juízo singular procedido com
a compensação, de forma fundamentada, entre essas circunstâncias, com a pena permanecendo inalterada, devendo ser mantida referida aplicação, sob pena de
reformatio in pejus
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo a sanção em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia pelo afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência da apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 157, §2º, do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, todavia a referida pena foi reduzida para 13 (treze) dias multa. Portanto, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, aliado ao parecer do
custus legis
, conheço o recurso do apelante e concedo parcial provimento, para readequar sua pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2024